Tribunal: TJSP
Processo: 0094201-77.2006.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
R – RECURSO DE AGRAVO DO 'INSS' NÃO CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, 'CAPUT', INC. II, DO CPC – TEMA N. 135 DO C. STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO, COM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO DIVERGENTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO – ADOÇÃO DO 'IPCA-E' – INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI N. 8.870/94 E DAS DEMAIS NORMAS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0094201-77.2006.8.26.0000; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Outros números:

6113195400

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – RECURSO DE AGRAVO DO 'INSS' NÃO CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, 'CAPUT', INC. II, DO CPC – TEMA N. 135 DO C. STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – RECURSO DE AGRAVO DO 'INSS' NÃO CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, 'CAPUT', INC. II, DO CPC – TEMA N. 135 DO C. STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO, COM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO DIVERGENTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO – ADOÇÃO DO 'IPCA-E' – INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI N. 8.870/94 E DAS DEMAIS NORMAS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.